Tribunal: STF
Processo: HC 227799
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. 



    2. Agravo interno desprovido.